Tribunal: TJBA
Processo: 8141527-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141527-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JONATHAN PABLO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO.
CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. PRETERIÇÃO
.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Os
apelados classificaram-se
nas colocações 497 e 311, respectivamente, para o cargo de Analista judiciário/Subescrivão,
em concurso público regido pelo Edital nº 01/10/2014, para o provimento do cargo de Analista Judiciário, integrando, assim, o cadastro reserva, conforme resultado divulgado no Diário Oficial, oportunidade em que foi homologado o resultado final do certame.

Resta configurada a
existência do direito líquido e certo à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora do número de vagas disponibilizadas no referido Edital (cadastro reserva), quando comprovada, dentre outras causas, a desistência ou eliminação de candidatos mais bem posicionados, antes da expiração do prazo do concurso
.

Para que se assegure em favor do candidato o direito líquido e certo à nomeação, necessário se faz apenas a comprovação de que houve a preterição imotivada por parte da Administração Pública,
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8141527-82.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
JONATHAN PABLO ARAUJO e CAROLINE LIMA MACHADO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

JOSÉ JORGE L. BARRETTO DA SILVA

Relator